Tribunal: TJBA
Processo: 8034126-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034126-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. Advogado(s): WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO, LUCIMARA DA SILVA POLVORA AGRAVADO: RICARDO MARTINS DA SILVA Advogado(s): EDUARDO SANTOS DE CINTRA MATOS AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. VEÍCULO NOVO. DEFEITOS RECORRENTES. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO AUTOR, DE FORMA SOLIDÁRIA PELAS RÉS, DA IMPORTÂNCIA DE R$ 87.657,13 (OITENTA E SENTE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS), DEVIDAMENTE CORRIGIDA E COM JUROS DE 1% AO MÊS, CALCULADOS A PARTIR DA COMPRA DO VEÍCULO, CONDICIONADA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO PELO AUTOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO COMPROVADO. VEÍCULO UTILIZADO COMO TÁXI PELO DEMANDANTE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8034126-85.2024.8.05.0000, que tem como Agravante a CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e Agravado RICARDO MARTINS DA SILVA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Colenda Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na conformidade do relatório e voto que seguem. AAGB7